Tribunal: STF
Processo: Rcl 55000
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931-RG, TEMA 246. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.8.2022 pelo Estado do Amazonas contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0000321-47.2018.5.11.0010, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia sobre contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. NÃO ATENDIMENTO DO PRESSUPOSTO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. Não merece reparos a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 13).



    Foram fundamentos da decisão reclamada:



    “Não prospera o intento recursal, na medida em que não foram preenchidos os requisitos do artigo 896, § 1º-A, da CLT. 



    Com efeito, no recurso de revista, o recorrente transcreveu trecho extenso do acórdão proferido pelo Tribunal Regional, quanto ao tema, sem destacar os pontos específicos que tratam da controvérsia que é objeto do recurso de revista, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Nesse sentido, constata-se que a transcrição realizada a fls. 176/179 alcança parágrafos que dizem respeito à abrangência da responsabilidade subsidiária e à necessidade de fundamentação das decisões judiciais (fls. 178/179), quando a matéria objeto do recurso de revista é exclusivamente o reconhecimento de responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    Cabe ressaltar que a SDI-1 firmou jurisprudência no sentido de que a transcrição do capítulo do acórdão recorrido apenas atende ao pressuposto de admissibilidade contido no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, quando a decisão for extremamente sucinta, o que não é o caso. Eis o seguinte julgado: (…)



    Nesse contexto, tem-se por inviável o processamento do recurso de revista, ante a não observância dos requisitos legais (arts. 896, § 1º-A, I, da CLT), o que evidencia a ausência de transcendência. 



    Nego provimento” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    2. O reclamante alega ter a autoridade reclamada “neg[ado] conhecimento ao recurso do Estado do Amazonas por suposta falta de transcendência, apesar da decisão recorrida ter estabelecido a responsabilidade do Estado mediante inversão do ônus da prova, contrariando o entendimento firmado pelo STF no sentido de que o empregado deve provar a responsabilidade do Poder Público” (fl. 7).



    Sustenta que, “ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (fl. 7).



    Afirma que “o caso versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública [e que] na verdade o que aconteceu neste caso, e em diversos outros, é que o TST busca inviabilizar o trânsito de recursos do Poder Público, com fundamento em razões processuais, desconexas com a realidade, e com o objetivo de fazer prevalecer entendimento contrário àquele já firmado pelo STF sobre o tema” (fl. 10).



    Salienta que “o STF entende que, em casos como o presente, o TST não deve impor obstáculos processuais inadequados, mesmo que constantes do art. 896 da CLT” (fl. 10).



    Relata ser “inegável que a condenação do Poder Público decorreu da inadimplência da empresa contratada perante seus trabalhadores e da ausência de provas de que o Poder Público teria efetuado fiscalização. Nesse sentido, resta evidente que houve atribuição do ônus da prova ao Poder Público (inversão do ônus da prova), e que não houve apreciação concreta da conduta administrativa” (fls. 11-12). 



    Assevera que, “nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF. É o que ocorre no presente caso, no qual se debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (fl. 12).



    Requer medida liminar “para suspender a decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho que negou a existência de transcendência” (fl. 24).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte” (fl. 24).



    Pede, subsidiariamente, seja “julga[da] procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas” (fl. 24). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo em agravo de instrumento no recurso de revista do reclamante por ausência de transcendência, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária ao tomador do serviço, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    5. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria) pudesse ensejar interpretação no sentido de haver óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal a esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao recorrente o acesso a instrumento processual adequado para corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    6. Na espécie, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Estado do Amazonas, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região manteve a responsabilização subsidiária do reclamante, em acórdão cuja ementa dispõe:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. Cabe a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pela inadimplência dos direitos trabalhistas devidos pela empresa locadora de mão de obra, ex vi Súmula 331, IV, do TST. A responsabilidade decorre de culpa in eligendo et vigilando, pois caberia à recorrente fiscalizar a execução do contrato público ajustado, evitando a inadimplência dos direitos trabalhistas de trabalhadores terceirizados, uma vez que a empresa que os contrata recebe corretamente do Poder Público para quitar tais parcelas. O art. 71, da Lei nº 8.666/93, destina-se à proteção do erário e não a lesar direitos trabalhistas, marcados pela natureza alimentar” (fl. 76, e-doc. 3).



    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    8. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestadora de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se, sobre o mérito dessa matéria, pela inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos a empregado de empresa terceirizada.



    9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    10. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    11. Na espécie em exame, ao negar provimento ao agravo em agravo de instrumento, recusando o processamento de recurso de revista sobre a matéria em exame e, com isso, impedindo algum acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    Essa usurpação de competência impõe a manutenção de decisão pela qual descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, o que não pode prevalecer.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora